Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-74.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS A HOMICÍDIO SIMPLES E HOMICÍDIO TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Não vinga o pedido de absolvição quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o representado como autor dos atos infracionais.

3. Praticadas as condutas mediante violência contra a pessoa, bem como verificada a reiteração infracional, e ainda diante das demais condições sociais e pessoais do adolescente, tem-se como adequada a imposição de medida socioeducativa de internação.

4. A confissão da prática dos atos infracionais não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do Estatuto Tutelar, cuja natureza é diversa da pena.

5. Recurso conhecido e desprovido.